Tribunal: TJDFT
Processo: 0000278-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA ILEGAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06. PREPONDERÂNCIA. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA EM APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA. MAJORAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA ETAPA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu.
2. A quantidade (50,97g) e a natureza da substância (crak) entorpecente apreendidas, segundo as disposições do artigo 42 da Lei de Tráfico, podem ser utilizadas na primeira e na terceira fase da dosimetria, entretanto, compete ao julgador escolher a aplicá-la apenas em uma única oportunidade, sendo vedada a sua utilização nas duas ocasiões, por respeito ao princípio do ne bis in idem.
3. Inviável a devolução de uso de arma de fogo de uso restrito apreendida na ocasião do flagrante, se não restarem comprovados a origem lícita do bem, registro e direito de uso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido no que se refere a dosimetria da pena.